Tribunal: TJDFT
Processo: 0709788-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709788-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: MARCELO ALEXANDRE DE LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama-DF, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0004274-29.2000.8.07.0004) manejado por MARCELO ALEXANDRE DE LIMA, condenou a executada/agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do quantum debeatur, nos seguintes termos, in verbis: Inicialmente, ressalto que não há provas nos autos de que os veículos penhorados foram recolhidos pelo GDF. Ademais, a penhora no rosto dos autos indicados pela executada não garante a satisfação do crédito à credora, sendo apenas uma expectativa. Assim, diante da omissão da parte ré, que intimada a indicar a localização dos veículos penhorados nos autos em maio de 2017, optou por descumprir a determinação judicial, ao argumento de que desnecessária a medida constritiva, justifica a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC. Antetodo o exposto, condeno a parte ré ao pagamento de multa à razão de 5% do "quantum debeatur", com fundamento no artigo 774, inciso IV e parágrafo único do CPC. Em suas razões recursais (ID 69885170), a agravante sustenta que sempre respondeu às determinações judiciais, apresentando petições e explicando que a dificuldade de localizar os veículos se deu pela intervenção do GDF na empresa, resultando na transferência da posse, embora não da propriedade Aduz que se colocou à disposição para colaborar nas diligências e nomeou créditos que poderiam garantir o total do valor exequendo, bem ainda que não há caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça nem de má-fé, em sua conduta. Cita doutrinas e jurisprudências para reforçar sua tese e pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para afastar a multa e, subsidiariamente, pela sua redução para 0,5% (meio por cento), a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto a ora agravante, apesar de intitular o recurso de “Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo”, nada mencionada no corpo da peça recursal sobre os requisitos e os fundamentos que ensejam a concessão da medida liminar indicada. Nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a efetiva demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, atendendo ao disposto no art. 995, do CPC, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionada, genericamente, sem qualquer fundamentação e requerimento, no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante, em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem a possibilidade de concessão de ofício: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifo nosso). Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal, com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, à luz do art. 995 do CPC, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 20 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator